Tribunal: STF
Processo: ARE 1557263
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo (eDOC 87, p. 1-36) da decisão (eDOC 81, p. 1-30) que não admitiu o recurso extraordinário (eDOC 66, p. 1-39) interposto pelo ora recorrente de acórdãos proferidos pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (eDOCs 49 e 61).



    O ora recorrente, dos supracitados acórdãos do TJ/RJ, também interpôs recurso especial (eDOC 65, p. 1-49), o qual não foi admitido pela 2ª Vice-Presidente daquela Corte (eDOC 81, p. 1-30). Houve, então, a interposição de AREsp (eDOC 86, p. 1-43).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.391.769/RJ e sucessivo agravo regimental (eDOCs 120 e 128). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 139, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção à Rcl 35.486/RJ (certidão; eDOC 141, p. 1-2).



    É o relatório, no essencial.



    Decido.



    De imediato, constato que o Relator, no STJ, ao apreciar o citado AREsp 2.391.769 AgR/RJ, proferiu decisão (eDOC 128, p. 1-6), da qual transcrevo:



    “(...)



    Com efeito, ‘a avaliação do acervo probatório deve ser balizada pelo princípio do favor rei. Ou seja, remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua absolvição, tendo em vista que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia’ (REsp n. 2.109.511 /SP, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024). Isso porque ‘a condenação pressupõe prova robusta, que indique, sem espaço para dúvida, a existência do crime e a prova de autoria, situação que não ocorre na espécie. De rigor a absolvição do paciente’ (AgRg no HC n. 834.732/RS, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). 



    Ante o exposto, dou provimento ao agravo regimental para absolver o agravante com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.” (eDOC 128, p. 5-6; grifos originais e nossos)



    Registre-se, ainda, conforme assinalado, o trânsito em julgado do mencionado AREsp 2.391.769 AgR/RJ ocorrido em 17.6.2025 no âmbito do STJ (certidão; eDOC 139, p. 1).



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso, por perda superveniente do objeto (art. 21, inciso IX, do RI/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente